Tribunal: STM
Processo: 7000851-92.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000851-92.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: DANYLO ROMULO BOMFIM DE JESUS ADVOGADOS: ISAAC NEWTON VIANA
PEREIRA (OAB: MA18907) E CELSO BRAZ DA SILVA (OAB: MA18889) IMPETRADO: JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, denegou a ordem
de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator
Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
concedia a Ordem de Habeas Corpus, revogando-se o Mandado de Prisão
expedido pelo Juízo a quo e determinava a expedição de salvo-conduto, se por
outro motivo não estivesse preso, para que o paciente DANYLO ROMULO BONFIM
DE JESUS se apresentasse para o regular processamento da Instrução Provisória
de Deserção nº 0000009-91.2004.7.11.0011, sob o compromisso de
comparecimento a todos os atos do processo para os quais for chamado, sob
pena de renovação da prisão, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/03/2022 19:04:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21629bc156
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000851-92.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
PACIENTE: DANYLO ROMULO BOMFIM DE JESUS.
IMPETRANTE: Dr. ISAAC NEWTON VIANA PEREIRA.

EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 187 do CPM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO
MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO CONTRA O PACIENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O
DISPOSTO NO ARTIGO 452 DO CPPM. MAIORIA.
Paciente denunciado pela suposta prática de deserção (art. 187 do CPM) impetra o
presente writ buscando a revogação do Mandado de Prisão expedido, para que
responda às demais fases do processo em liberdade, pois considera que houve
constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a referida prisão.
O Mandado alicerçou-se no disposto no artigo 452 do CPPM, haja vista que os
documentos constantes na Instrução Provisória de Deserção demonstraram que a
deserção se consumou.
No caso dos autos, inexiste afronta a qualquer direito do Paciente, haja vista que
todos os atos até agora efetuados seguiram os ditames esculpidos no Código de
Processo Penal Militar no que se refere ao procedimento especial dos delitos de
deserção.
O Paciente que ainda se encontra na condição de trânsfuga, foragido, e está sujeito à
prisão a qualquer tempo, não havendo que se falar em medida incompatível com o
ordenamento jurídico e tampouco ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Inexistência de qualquer ameaça à liberdade de locomoção em face de ilegalidade ou
inobservância de formalidades legais a ensejar a concessão do Remédio Heroico.
Denegada a Ordem. Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em denegar a ordem, por falta de
amparo legal.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/03/2022 19:04:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21629bc156
RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
PACIENTE: DANYLO ROMULO BOMFIM DE JESUS.
IMPETRANTE: Dr. ISAAC NEWTON VIANA PEREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa constituída de DANYLO
ROMULO BONFIM DE JESUS, contra ato da Juíza Federal da Justiça Militar 1ª Auditoria da 11ª CJM, que
expediu Mandado de Prisão para o Paciente em razão do cometimento do delito previsto no art. 187 do
CPM.

Segundo consta da Instrução Provisória de Deserção (IPD), o ex-militar faltou ao quartel desde o dia 6
de abril de 2004, passando à condição de ausente às 00:00h do dia 7 de abril de 2004, tendo
completado no dia 15 subsequente os dias de ausência previstos em lei para que se consumasse o
crime de Deserção (evento 1, doc. 1 dos autos nº 0000009-91.2004.7.11.0011).

O Paciente não foi capturado nem se apresentou voluntariamente, permanecendo ainda na condição
de trânsfuga.

Em 20 de dezembro de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar 1ª Auditoria da 11ª CJM expediu
Mandado de Prisão, nos termos do artigo 452 do Código de Processo Penal Militar, em virtude do
cometimento do crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar.

A Defesa impetrou o presente Remédio Heroico com o fito de revogar o referido Mandado de Prisão
para afastar o risco iminente de cumprimento da cautelar.

Sustenta que a Denúncia foi recebida e que foi instaurada a ação penal sem ter sido o Paciente
intimado para apresentar defesa; que no dia 18 de novembro ele foi informado por seus vizinhos que
uma viatura do Exército se dirigiu à sua residência com um mandado de prisão; que o mandado
é carecedor de fundamentação legal; que houve violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa; que o Paciente "em nenhum momento atrapalhou a instrução
criminal, até mesmo porque não tinha conhecimento da mesma. Quanto a garantia da ordem
pública e periculosidade do acusado, o paciente não tem nenhum antecedente criminal".

Aduz que a liberdade do Paciente não ofende a aplicação da lei penal e a manutenção das normas ou
princípios hierárquicos. Afirma que ele é "residente no mesmo local há mais de 15 anos, não apresenta
qualquer risco de fuga, assim, resta demonstrado que é beneficiário do Art. 257 do CPPM [1]".
Assevera, ainda, que o Paciente "irá se apresentar voluntariamente e participará de todos os atos
processuais".

Argumenta que a "ausência de motivos da decretação que se pretende ser reconhecida emerge, desde
logo, da simples verificação da ausência de respeito dos parâmetros legais e da consequente falta de
fundamentação".

Requer, por fim, em caráter liminar, "a revogação do mandado de prisão para que possa responder as
demais fases do processo em liberdade, bem como a apresentação voluntária para inspeção de
saúde". No mérito, requer a confirmação da liminar afirmando que "restou evidenciado de forma clara
e insofismável, o constrangimento ilegal, derivado da ausência de fundamentação legal para prisão,
bem como ausência do respeito aos preceitos legais exigidos".

No dia 22 de novembro de 2021, indeferi o pleito liminar em razão da ausência do requisito do fumus
boni iuris, autorizador da medida, em face do que dispõem o art. 452 do CPPM, o art. 5º, inc. LXI, da
Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte Castrense.

Em 24 de novembro de 2021, a Defesa opôs Embargos de Declaração, distribuídos sob o nº 7000858-
84.2021.7.00.0000, requerendo fosse "admitido os embargos, sanando a omissão/contradição, dando-

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/03/2022 19:04:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21629bc156
lhe o efeito infringente (modificativo), a fim de reformar a decisão embargada para ao final, conceda a
medida liminar, em consonância a jurisprudência pertinente apresentada".

Por Decisão do dia 27 seguinte, não conheci dos aclaratórios por serem manifestamente incabíveis,
com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM[2], por falta de previsão legal e regimental.

A Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM prestou informações sobre o andamento do
processo. Eis o relatado pela Magistrada, in verbis:

"1. Cuida-se de Instrução Provisória de Deserção (e não de Ação Penal Militar,
como sustenta o Impetrante) lavrada contra o então Sd EV DANYLO RÔMULO
BONFIM DE JESUS, brasileiro, nascido aos 08 JAN 1984, filho de Edmilson Silva
de Jesus e de Maria de Fátima Bonfim de Jesus, na época, servindo ao 1º
Regimento de Cavalaria de Guardas, sediado nesta Capital Federal, uma vez
que, segundo a Parte de Ausência datada de 08 ABR 2004 (Evento 1 - Doc. 1, fl.
3), o referido soldado passou a faltar ao quartel, sem autorização, a contar de 06
ABR 2004.
De acordo com a regra estampada no § 1º do artigo 451 do Código de Processo
Penal Militar, o período de ausência injustificada superou o prazo de graça (até 8
dias), vindo o Sd DANYLO a consumar o delito de Deserção, em 15 ABR 2004
(Evento 1 - Doc. 1, fls. 4 e 6), passando o desertor à situação de foragido,
perdendo, ainda, a condição de militar, conforme Ato de Exclusão publicado no
Boletim Interno nº 073, de 16 ABR 2004, do 1º RCG (Evento 1 - Doc. 1, fl. 12).
(evento 12)
2 . Conforme preconiza o artigo 452 do Código de Processo Penal Militar para os
delitos de deserção, o Termo de Deserção lavrado em 15 ABR 2004 (Evento 1 -
Doc. 1, fl. 6) possui o caráter de instrução provisória, uma vez que o crime
previsto no artigo 187 do Código Penal Militar é de mera conduta e de efeitos
permanentes enquanto perdurar a ausência, destinando-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal militar, sujeitando, desde
logo, o desertor à prisão.
O dispositivo processual penal militar se encontra em perfeita harmonia
com a Constituição Federal vigente. Portanto a submissão do transfuga à prisão
é medida legal àquele que não se apresenta voluntariamente dentro do prazo de
graça. 3. Passados longos 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 8 (oito) dias
da consumação do delito, o ex-Sd DANYLO não sentiu necessidade, em sua vida
civil, de regularizar a sua situação militar passando a viver à margem dos
direitos assegurados aos cidadãos brasileiros do sexo masculino que se
encontram quites com as obrigações militares.
4. Em virtude da inércia da Unidade Militar de origem, bem como constatada a
falta de atuação eficiente desta Justiça Militar da União voltada à localização e
captura do aludido desertor, ao longo de quase duas décadas, inclusive para
que seja devolvida a cidadania ao nacional DANYLO RÔMULO, mediante a
concessão de certificado reservista, de dispensa ou de isenção do serviço
militar, o que somente ocorrerá com a conclusão deste procedimento, foi
registrada, em 23 DEZ 2019, a ordem de captura no Banco Nacional de
Mandados de Prisão (BNMP), com base no artigo 187 do Código Penal Militar c/c
artigo 452 do CPPM, dando-se publicidade, assim, à necessidade de que
o desertor seja localizado e capturado (ou que se apresente
voluntariamente), a fim de serem tomadas as medidas previstas no artigo
457, § 1º, do Código de Processo Penal Militar, consistentes em verificar se o ex-
Sd DANYLO ainda reúne as condições necessárias para retornar à condição de
militar da ativa, excluídas as hipóteses de isenção, previstas no artigo 28 e
artigo 30, alínea "f", ambos da Lei nº 4.375/1964, corroborados pelos
artigos 105, item 6, e 109, itens 1 e 2, do Decreto nº 57.654, de 20 JAN 1966.
5. Registre-se, ainda, que o indiciado conta, atualmente, com 37 (trinta e sete)
anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de idade, se sujeitando à prescrição
especial prevista no artigo 132 do Código Penal Militar, não sendo salutar a

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/03/2022 19:04:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21629bc156
perpetuação da irregularidade de sua situação militar.
6. Enfim, cuida-se de ordem de captura embasada no rito procedimental
previsto pelo legislador ordinário para o crime militar próprio de deserção, não
tendo sido afrontada qualquer das garantias constitucionais do Impetrante,
quiçá a ampla defesa e o contraditório, destacando-se, ainda, a fase inquisitorial
em que o procedimento investigatório se encontra.
Cumpre frisar, ainda, que, em 19 NOV 2021, o desertor DANYLO RÔMULO
outorgou poderes da cláusula ad judicia ao Dr. CELSO BRAZ DA SILVA, OAB/MA
18.889, e ao Dr. ISAAC NEWTON VIANA PEREIRA, OAB/MA 18.907, passando
os alusivos advogados constituídos a acompanhar o andamento da IPD nº
0000009-91.2004.7.11.0011 (Eventos 30 e 31 - IPD).(...)".

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem do presente Habeas Corpus (evento 16).

É o Relatório.

VOTO

A presente ordem de Habeas Corpus não deve ser concedida.

Pretende a ilustre Defesa que este Tribunal revogue o Mandado de Prisão expedido contra o Paciente
para que responda às demais fases do processo em liberdade, pois considera que houve
constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a referida prisão.

Não obstante, o referido Mandado alicerça-se no que está disposto no artigo 452 do CPPM, haja vista
que os documentos constantes na Instrução Provisória de Deserção nº 0000009-91.2004.7.11.0011
demonstraram, ao menos em tese, a consumação do delito de deserção, posto que o Paciente faltou
ao quartel no dia 6 de abril de 2004 sem autorização, passando à condição de ausente às 00:00h do
dia 7 de abril de 2004, e completou no dia 15 subsequente os dias de ausência previstos em lei para
que se consumasse o crime previsto no art. 187 do CPM, passando em ato contínuo à condição de
foragido.

Dessa forma, inexiste afronta a qualquer direito do Paciente, haja vista que todos os atos até agora
efetuados seguiram os ditames esculpidos no Código de Processo Penal Militar no que se refere ao
procedimento especial dos delitos de deserção.

A deserção é um crime propriamente militar, cuja prisão é regulada nos arts. 452 e 453 do CPPM. E a
teor do art. 452 do CPPM, "o termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a
fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão."

Vê-se, portanto, que de acordo com o art. 452 do CPPM, o desertor está sujeito, desde logo, à prisão,
em virtude da natureza permanente inerente ao crime de deserção, de forma que o estado de
flagrância desse delito cessará quando o trânsfuga se apresentar ou for capturado.

Desse modo, o Paciente que ainda se encontra na condição de trânsfuga, foragido, está sujeito à prisão
a qualquer tempo, não havendo que se falar em medida incompatível com o ordenamento jurídico e
tampouco ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como bem explicitado pela Juíza de primeira instância, autoridade apontada como coatora, in verbis:

"... Em virtude da inércia da Unidade Militar de origem, bem como constatada a

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/03/2022 19:04:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21629bc156
falta de atuação eficiente desta Justiça Militar da União voltada à localização e
captura do aludido desertor, ao longo de quase duas décadas, inclusive para
que seja devolvida a cidadania ao nacional DANYLO RÔMULO, mediante a
concessão de certificado reservista, de dispensa ou de isenção do serviço
militar, o que somente ocorrerá com a conclusão deste procedimento, foi
registrada, em 23 DEZ 2019, a ordem de captura no Banco Nacional de
Mandados de Prisão (BNMP), com base no artigo 187 do Código Penal Militar c/c
artigo 452 do CPPM, dando-se publicidade, assim, à necessidade de que
o desertor seja localizado e capturado (ou que se apresente
voluntariamente), a fim de serem tomadas as medidas previstas no artigo
457, § 1º, do Código de Processo Penal Militar, consistentes em verificar se o ex-
Sd DANYLO ainda reúne as condições necessárias para retornar à condição de
militar da ativa, excluídas as hipóteses de isenção, previstas no artigo 28 e
artigo 30, alínea "f", ambos da Lei nº 4.375/1964, corroborados pelos
artigos 105, item 6, e 109, itens 1 e 2, do Decreto nº 57.654, de 20 JAN 1966".

Ao revés do que aduzido nas razões defensivas, a Decisão ora impugnada seguiu o procedimento
especial previsto no Código Adjetivo Castrense, mormente pelo que consta no Termo de Deserção
(evento 1, doc. 1, p. 6 dos autos nº 0000009-91.2004.7.11.0011), eis que lavrado com as formalidades
legais, não havendo qualquer equívoco ou dúvida quanto ao nele contido.

De observar que a prisão do desertor independe, inclusive, do mandado de prisão, conforme também
já decidiu o Supremo Tribunal Federal, in litteris:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. DESERTOR EXCLUÍDO DO SERVIÇO
MILITAR. INSTAURAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO E PRISÃO
INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
A prática do crime de deserção quando o paciente ainda ostentava a qualidade
de militar autoriza a instauração de instrução provisória de deserção, assim
como a prisão do desertor, independentemente de ordem judicial (art. 5º, LXI,
da Constituição). A exclusão do desertor do serviço militar obsta apenas o
ajuizamento da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º), que não se confunde com a
instauração de instrução provisória de deserção. Ademais, mesmo a ação penal
poderá ser ajuizada após a recaptura ou apresentação espontânea do paciente,
quando então este será reincluído nas forças armadas, salvo se considerado
inapto depois de submetido à inspeção de saúde (CPPM, art. 457, § 1º). Ordem
denegada. (HC 94367, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma,
julgado em 21/10/2008, DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-2009
EMENT VOL-02347-03 PP-00622).

Alega, ainda, o Impetrante, que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois houve o
recebimento da denúncia pelo Juízo a quo e consequente início da ação penal sem que houvesse a
citação do Paciente. Entretanto, trata a presente hipótese de Instrução Provisória de Deserção (IPD), e
não de ação penal, haja vista a condição de trânsfuga do desertor. Não houve ainda o oferecimento da
denúncia, eis que se aguarda sua apresentação voluntária ou captura, de modo que todo procedimento
especial tem sido realizado na IPD nº 0000009-91.2004.7.11.0011, por força do disposto o art. 457 do
CPPM e seus parágrafos.

Veja-se, ainda, que não se trata de prisão preventiva, como argumenta o ilustre Causídico, mas de
prisão ex vi legis, ou seja, autorizada por força do Termo de Deserção, cuja constitucionalidade já foi
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:

CRIME MILITAR - DESERÇÃO - PRISÃO - ARTIGOS 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
E 456 A 459 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECEPÇÃO PELA CARTA
DE 1988. A prisão no crime de deserção - artigo 187 do Código Penal Militar -
mostra-se harmônica com o disposto no inciso LXI do artigo 5º da Constituição
Federal. (HC 84330, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado
em 29/06/2004, DJ 27-08-2004 PP-00062 EMENT VOL-02161-02 PP-00275).

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/03/2022 19:04:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21629bc156

Repita-se o que foi trazido nas informações prestadas pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, que corrobora a inexistência de irregularidade no mecanismo processual adotado
até o presente momento, verbis:

"... Conforme preconiza o artigo 452 do Código de Processo Penal Militar para os
delitos de deserção, o Termo de Deserção lavrado em 15 ABR 2004 (Evento 1 -
Doc. 1, fl. 6) possui o caráter de instrução provisória, uma vez que o crime
previsto no artigo 187 do Código Penal Militar é de mera conduta e de efeitos
permanentes enquanto perdurar a ausência, destinando-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal militar, sujeitando, desde
logo, o desertor à prisão.
O dispositivo processual penal militar se encontra em perfeita harmonia
com a Constituição Federal vigente. Portanto a submissão do transfuga à prisão
é medida legal àquele que não se apresenta voluntariamente dentro do prazo de
graça. (...)
Enfim, cuida-se de ordem de captura embasada no rito procedimental previsto
pelo legislador ordinário para o crime militar próprio de deserção, não tendo sido
afrontado qualquer das garantias constitucionais do Impetrante, quiçá a ampla
defesa e o contraditório, destacando-se, ainda, a fase inquisitorial em que o
procedimento investigatório se encontra".

Esse também foi o entendimento da douta PGJM esposado em sua manifestação, que também adoto
como razões de decidir, in litteris:

"Em casos como o do paciente, a legislação processual penal militar prevê um
procedimento especial a ser observado, constante de seu Livro II (Dos
Processos em Espécie), Título II (Dos Processos Especiais), nos Capítulos I a
III, em seus artigos 451 e seguintes.
Nesses dispositivos processuais penais, que se encontram em vigor e em plena
consonância com a ordem constitucional atual, estão previstos todos os
aspectos a serem observados quando o militar comete o crime de deserção.
Dessa forma, como previsto no artigo 452, a segregação do militar, assim que
encontrado, é perfeitamente legal, já que o Termo de Deserção, constante dos
autos, sujeita o militar desertor, desde logo, à prisão. (...)
Dessa forma, não se vislumbra nos autos qualquer ilegalidade ou
assombros de inconstitucionalidade que justifique a revogação do mandado de
prisão expedido ou o sobrestamento da Instrução Provisória de Deserção que,
aliás, somente teve andamento em vista da propulsão processual voltada à
localização e captura do aludido desertor, inclusive, como constante das
Informações do d. Juízo a quo, para que lhe seja devolvida a cidadania, mediante
a concessão de certificado reservista, de dispensa ou de isenção do serviço
militar, o que somente ocorrerá com a conclusão deste procedimento."

Nessa esteira, cito alguns julgados desta Corte Castrense, que tem entendimento uníssono acerca da
matéria em questão, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. DESERÇÃO. CRIME DE NATUREZA
PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO (IPD). PRISÃO EM FLAGRANTE DO DESERTOR. COMUNICAÇÃO DE
CRIME MILITAR À AUTORIDADE ESTRANGEIRA. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PORDER. NÃO CABIMENTO DE SALVO-CONDUTO.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. A suspensão da IPD e a expedição do salvo-
conduto são vedados ao desertor em fuga, pois ele está sujeito, desde
logo, à prisão em flagrante, devido à natureza permanente atribuída ao
crime de deserção, somente cessando o estado de flagrância do delito
quando o trânsfuga se apresentar ou for capturado. O erro de
procedimento administrativo, no cumprimento de uma Decisão judicial

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/03/2022 19:04:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21629bc156
devidamente fundamentada, é passível de correção a qualquer momento, seja
por meio de um simples requerimento ao Juízo, seja pela reconsideração de
quem o produziu ou deveria ter produzido corretamente, não se revelando
plausível a utilização do Remédio Constitucional para esse fim, sob o pretexto de
existir ameaça ou coação na liberdade de locomoção do desertor. Ordem não
concedida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 7000403-
56.2020.7.00.0000. Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 15/09/2020) (Grifo nosso).

No mesmo diapasão:

EMENTA: HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRAÇA
ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO STATUS
LIBERTATIS. NORMAS DISCIPLINADORAS DA PRISÃO. ARTS. 452 E 453 DO CPPM.
CARÁTER GERAL E ABSTRATO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. Há um
procedimento legal a ser observado para todos os que se encontrem na
situação de trânsfuga, consubstanciado na medida judicial constante
dos arts. 452 e 453 do CPPM, normas estas que se encontram
plenamente vigentes e mostram-se harmônicas com o disposto no
inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal de 1988. O militar estável
não perde essa condição ao desertar; torna-se antes agregado, ex vi do art. 456,
§ 4º, do CPPM. Apresentando-se voluntariamente ou capturado, a Praça estável
retorna ao respectivo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, por meio do ato
administrativo da reversão, nos termos do art. 86 do Estatuto dos Militares. Em
relação à Praça estável, a condição de procedibilidade é o retorno à atividade,
com a regular reversão, sendo despicienda a inspeção de saúde para avaliar
eventual incapacidade para o serviço militar. Insurge-se o Impetrante, na
verdade, contra as normas disciplinadoras da prisão do trânsfuga. Ademais,
normas de caráter geral e abstrato, ainda que possam ser consideradas em
desarmonia com a Constituição Federal, não podem ser impugnadas por meio
de habeas corpus, porquanto essa é a jurisprudência remansosa do STF. A
alegação do Impetrante de que a prisão do Paciente comprometerá a sua saúde
física e mental, além de ser matéria que exige apreciação esgotante da prova,
desiderato este não cabível pela via estreita aqui tratada, também não fora
absolutamente pré-constituída de provas cabais para que o pleito possa ser
atendido. Writ conhecido e denegado. Decisão unânime. (STM - HC 7000176-
37.2018.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 26/04/2018, DJe 9/5/2018) (Grifo nosso).

Dessa forma, inexiste qualquer ameaça à liberdade de locomoção em face de ilegalidade, tampouco
inobservância de formalidades legais a ponto de ensejar a concessão da ordem do Remédio Heroico.

Ante o exposto, denego a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.

[1] Art. 257. O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer
circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do
indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou
perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça.
[2] Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o
processo. São atribuições do relator: (...)
V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível
ou estranho à competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo
Tribunal Federal ou à súmula do Superior Tribunal Militar;

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/03/2022 19:04:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21629bc156

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 23:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123681860f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000851-92.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
PACIENTE: DANYLO ROMULO BOMFIM DE JESUS.
ADVOGADOS: ISAAC NEWTON VIANA PEREIRA (OAB: MA18907) E CELSO BRAZ DA SILVA (OAB: MA18889).
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
- BRASÍLIA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída de DANYLO ROMULO BONFIM DE JESUS contra
ato da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que expediu Mandado de Prisão para o
Paciente em razão do cometimento do delito previsto no art. 187 do CPM.
3. Conforme foi relatado, consta dos autos:
a) que o paciente faltou ao quartel desde o dia 6 de abril de 2004, passando à condição de ausente às 00:00h
do dia 7 de abril de 2004, tendo completado no dia 15 subsequente os dias de ausência previstos em lei para
que se consumasse o crime de Deserção (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 0000009-91.2004.7.11.0011);
b) que em razão de o paciente ainda não ter sido capturado e nem se apresentado voluntariamente,
permanecendo ainda na condição de trânsfuga, em 20/12/2019, a Juíza Federal da Justiça Militar 1ª Auditoria
da 11ª CJM expediu Mandado de Prisão, nos termos do art. 452 do CPPM, em virtude do cometimento do crime
de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar;
c) que na impetração, a Defesa formula a revogação do referido Mandado de Prisão para afastar o risco
iminente de cumprimento da cautelar, alegando que a Denúncia foi recebida com a consequente instauração
da ação penal militar sem que o paciente tenha sido intimado para apresentar defesa e que já foi informado
por vizinhos sobre a presença de viatura do Exército para cumprimento do mandado de prisão, acreditando
haver violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
d) que, segundo a Defesa, em nenhum momento atrapalhou a instrução criminal, pois dela ainda não tinha
conhecimento, aduzindo que, em relação à garantia da ordem pública e à periculosidade do acusado, o
paciente não tem nenhum antecedente criminal e que a liberdade do paciente não ofende a aplicação da lei
penal e a manutenção das normas ou princípios hierárquicos. Além disso, assegura que o paciente é residente
no mesmo local há mais de 15 anos, não apresentando qualquer risco de fuga, e que está demonstrado ser ele
beneficiário do art. 257 do CPPM; e
e) que a Defesa assegura também que o paciente "irá se apresentar voluntariamente e participará de todos os
atos processuais", entendendo pela ausência de motivos da decretação da custódia cautelar, pugnando, dessa
forma, pela revogação do mandado de prisão a fim de que o paciente possa responder ao processo em
liberdade, bem como seja possível a sua apresentação voluntária para inspeção de saúde.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou voto denegando a ordem de Habeas Corpus por
falta de amparo legal.
5. Porém, abro a divergência por entender que o caso vertente merece tratamento excepcional em
homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal de 1988, além de outras justificativas que podem ser valoradas nestes autos para que
o paciente possa se apresentar em Juízo e responder ao processo em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 23:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123681860f
6. Ora, a Instrução Provisória de Deserção nº 0000009-91.2004.7.11.0011, em trâmite na 1ª Auditoria da 11ª
CJM, se arrasta sem solução por mais de 17 (dezessete anos), tendo esta Corte a oportunidade de viabilizar a
retomada da marcha processual, considerando que os próprios impetrantes informam que o desertor pretende
se apresentar voluntariamente para responder ao processo em liberdade e que, uma vez julgada procedente a
Denúncia, a pena imposta pela Justiça Militar da União sempre será fixada em patamar inferior a 1 (um) ano de
detenção, embora o preceito secundário inerente ao crime capitulado art. 187 do CPM estabeleça a cominação
abstrata de detenção de 6 (seis) a 2 (dois) anos. Acrescente-se, ainda, que este Tribunal tem concedido o
benefício do sursis em caso de condenação do acusado quando licenciado das Forças Aramadas durante a
instrução criminal.
7. É importante revisitar a jurisprudência da nossa Suprema Corte sobre a matéria, para relembrar que configura
constrangimento ilegal a prisão ex vi legis, o que fragiliza consideravelmente a Decisão do Juízo a quo ao
fundamentar o mandado de prisão com base no art. 452 do CPPM. Nesse contexto, é salutar registrar que aquela
Corte já reformou Acórdão desta Casa naquelas situações em que a manutenção da prisão do militar era
embasada na disposição do art. 453 do CPPM, a exemplo do seguinte emblemático julgado, in litteris:
"EMENTA: Habeas Corpus. 1. No caso concreto, alega-se falta de fundamentação de acórdão do
Superior Tribunal Militar (STM) que revogou a liberdade provisória do paciente por ausência de
indicação de elementos concretos aptos a lastrear a custódia cautelar. 2. Crime militar de
deserção (CPM, art. 187). 3. Interpretação do STM quanto ao art. 453 do CPPM ('Art. 453. O
desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua apresentação
voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do
processo'). O acórdão impugnado aplicou a tese de que o art. 453 do CPPM estabelece o prazo
de 60 (sessenta) dias como obrigatório para a custódia cautelar nos crimes de deserção. 4.
Segundo o Ministério Público Federal (MPF), a concessão da liberdade provisória, antes de
ultimados os 60 (sessenta) dias, previstos no art. 453 do CPPM, não implica qualquer violação
legal. O Parquet ressalta, também, que o decreto condenatório superveniente, proferido pela
Auditoria da 8ª CJM, concedeu ao paciente o direito de apelar em liberdade, por ser primário e
de bons antecedentes, não havendo qualquer razão para que o mesmo seja submetido a nova
prisão. 5. Para que a liberdade dos cidadãos seja legitimamente restringida, é necessário
que o órgão judicial competente se pronuncie de modo expresso, fundamentado e,
na linha da jurisprudência deste STF, com relação às prisões preventivas em geral,
deve indicar elementos concretos aptos a justificar a constrição cautelar desse
direito fundamental (CF, art. 5º, XV - HC nº 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma,
unânime, DJ 22.10.2004; HC nº 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ
10.11.2006; HC nº 87.041/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, maioria, DJ 24.11.2006; e HC
nº 88.129/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ 17.8.2007). 6. O
acórdão impugnado, entretanto, partiu da premissa de que a prisão preventiva, nos casos em
que se apure suposta prática do crime de deserção (CPM, art. 187), deve ter duração
automática de 60 (sessenta) dias. A decretação judicial da custódia cautelar deve
atender, mesmo na Justiça castrense, aos requisitos previstos para a prisão
preventiva nos termos do art. 312 do CPP. Precedente citado: HC nº 84.983/SP, Rel. Min.
Gilmar Mendes, 2ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005. Ao reformar a decisão do Conselho
Permanente de Justiça do Exército, o STM não indicou quaisquer elementos fático-jurídicos. Isto
é, o acórdão impugnado limitou-se a fixar, in abstracto, a tese de que "é incabível a concessão
de liberdade ao réu, em processo de deserção, antes de exaurido o prazo previsto no art. 453
do CPPM". É dizer, o acórdão impugnado não conferiu base empírica idônea apta a
fundamentar, de modo concreto, a constrição provisória da liberdade do ora
paciente (CF, art. 93, IX). Precedente citado: HC nº 65.111/RJ, julgado em 29.5.1987, Rel.
Min. Célio Borja, Segunda Turma, unânime, DJ 21.8.1987). 7. Ordem deferida para que seja
expedido alvará de soltura em favor do ora paciente." (Grifos nossos)
(HC 89645, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/9/2007, DJe-112 DIVULG

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/02/2022 23:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123681860f
27-9-2007 PUBLIC 28-9-2007 DJ 28-09-2007 PP-00078 EMENT VOL-02291-03 PP-00529)
8. Mutatis mutandis, entendo que não caberia o mandado de prisão tão somente porque o art. 452 do CPPM
preceitua que "o termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos
necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão". Além do mais, sabe-se que
a prisão cautelar, sob a égide do ordenamento constitucional vigente, é a exceção, o que leva à conclusão lógica
de que a prisão só se dará naquelas situações mais excepcionais.
9. É oportuno enfatizar que, em casos como este, sempre atuei no sentido de determinar a expedição de alvará
de soltura ou de salvo-conduto, ressalvando, evidentemente, a apresentação do paciente para todos
os atos do processo por convocação do Juízo a quo, sob pena de renovação da prisão. Somente a
partir disso será possível afirmar, com segurança, que o paciente pretende realmente se furtar à aplicação da lei
penal militar. O que não pode ser admitido é o argumento de que a prisão do paciente deve ser decretada por
força do art. 452 do CPPM, quando esta Corte pode criar uma ponte para que a Instrução Provisória
de Deserção nº 0000009-91.2004.7.11.0011 possa retomar seu regular processamento.
10. Aliás, essa excepcionalidade já foi admitida por esta Corte, no julgamento do Habeas Corpus nº 208-
40.2013.7.00.0000, julgado em 19/11/2013, de minha relatoria, assim ementado:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE RESPONDENDO A PROCESSO POR PRÁTICA DO CRIME
CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, COM FUNDAMENTO NOS
ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", AMBOS DO CPPM, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS
ALTERAÇÕES PROVOCADAS PELO PACIENTE NO ÂMBITO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
I - As razões que levaram o Juízo a decretar a prisão preventiva do paciente, com fundamento
nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, estão ligadas exclusivamente às
reiteradas alterações decorrentes das condutas levadas a efeito pelo paciente no âmbito
disciplinar.
II - A situação vivenciada nos autos não está a exigir a custódia cautelar do paciente tão
somente porque ficou configurado o crime de deserção. Não estão demonstrados nos autos os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, seja o referente à segurança da aplicação da
lei penal, seja aquele alusivo à manutenção das normas ou princípios de hierarquia e da
disciplina militares, mormente quando se trata de militar graduado que se apresentou
voluntariamente para se submeter ao processo-crime em trâmite no Juízo de origem.
III - É cabível, no presente caso, a expedição de alvará de soltura, ressalvado o
comparecimento do acusado a todos os atos do processo aos quais for chamado.
Ordem de habeas corpus concedida. Decisão unânime." (Grifo nosso).
Por essas razões, votei concedendo a Ordem de Habeas Corpus, para revogar o Mandado de Prisão expedido
pelo Juízo a quo, determinando a expedição de salvo-conduto, se por outro motivo não estiver preso, para que o
paciente DANYLO ROMULO BONFIM DE JESUS se apresente para o regular processamento da Instrução Provisória
de Deserção nº 0000009-91.2004.7.11.0011, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos do
processo para os quais for chamado, sob pena de renovação da prisão.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministra do Superior Tribunal Militar